Tribunal: STF
Processo: RE 598770
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-12
Data de publicação: 2014-02-12

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. CONCEITO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. A Emenda Constitucional nº 45/2004 transferiu, do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, a competência para homologar sentenças estrangeiras. Considerando que um dos principais objetivos da Reforma do Judiciário foi promover a celeridade processual, seria um contrassenso imaginar que ela teria transformado esta Corte em uma nova instância nesta matéria, tornando ainda mais longo e complexo o processo.



    2. Por isso, embora possível em tese, a interposição de recurso extraordinário contra esses acórdãos do STJ deve ser examinada com rigor e cautela. Somente se pode admitir o recurso quando demonstrada, clara e fundamentadamente, a existência de afronta à Constituição Federal. A ausência de questão constitucional impede o conhecimento do recurso.



    3. Recurso não conhecido.